Tribunal: TCU
Processo: 017.680/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5753/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de solicitação (peças 1 a 3), pelo Major Brigadeiro Intendente, Sr. Marcos Aurélio Pereira Silva, Chefe do Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica (Cenciar), para que sejam prorrogados os prazos para a remessa das TCEs no 787/2019 e 3850/2019. Considerando que o solicitante justifica o seu pedido pelo fato de ter verificado falhas na identificação, entre os documentos citados pela Comissão de TCE e os constantes no Sistema e-TCE, bem como erro na quantificação do dano ao Erário, o que acarretou a devolução do processo ao tomador de contas (TCE no 787/2019) e que, no outro caso, a TCE foi devolvida ao ambiente instaurador para complementação de documentos e revisão da matriz de responsabilização, sendo este o prazo adequado para os procedimentos do Tomador de Contas, a preparação do relatório, do certificado e do parecer pelo Cenciar, bem como a coleta do pronunciamento ministerial (TCE no 3850/2019); Considerando que as justificativas apresentadas pelo titular do Cenciar amoldam-se aos termos do § 3o do art. 11 da Instrução Normativa-TCU no 71/2012; Considerando que a unidade técnica aceitou ser possível a invocação dos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, para conhecer desta Solicitação e conceder dilação dos prazos nos termos requeridos para a remessa ao Tribunal de Contas da União das referidas tomadas de contas especial (peça 5); Considerando que, no caso da TCE no 787/2019, o requerente já havia solicitado prorrogação de prazo para remessa da referida TCE por mais 60 dias a contar de 28 de setembro de 2019 (TC- Processo 000.262/2020-0 ), por mais 30 dias a contar de 23 de novembro de 2019 (TC- Processo 000.239/2020-8 ) e por mais 60 dias a contar de 28 de fevereiro de 2020 (TC- Processo 006.200/2020-6 ), os quais foram examinados e deferidos pelos Acórdão 331/2020-TCU-Plenário e 519/2020-TCU-Plenário; Considerando que a unidade instrutiva propõe os seus deferimentos, com a concessão de novo e improrrogável prazo de noventa dias, a contar de 25 de abril de 2020, para a remessa das referidas TCEs, em razão de que as intercorrências relatadas pelo solicitante, de fato, atrasam a tramitação das tomadas de contas especiais (peça 5); Considerando que em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o TCU, por meio da Portaria-TCU no 71, de 16/4/2020, prorrogou a suspensão dos prazos processuais, anteriormente estabelecida por meio da Portaria-TCU no 61, de 19/3/2020, até 20 de maio de 2020; Considerando o fato de que o quadro atual decorrente da pandemia impõe, por período indeterminado, dificuldades adicionais às unidades jurisdicionadas no desempenho de suas atividades; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, art. 19-A da IN/TCU no 63/2010 e art. 11, § 3o, da IN/TCU no 71/2012, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer desta solicitação para no mérito, deferi-la; conceder novo prazo de 90 dias, a contar de 25 de abril de 2020, para que o Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica encaminhe ao Tribunal de Contas da União a Tomada de Contas Especial no 787/2019; conceder prazo de 90 dias, a contar de 25 de abril de 2020, para que o Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica encaminhe ao Tribunal de Contas da União a Tomada de Contas Especial no 3850/2019; dar ciência deste Acórdão ao Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica; e encerrar o presente processo, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.680/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Marcos Aurélio Pereira Silva, Chefe do Centro de Controle Interno do Comando da Aeronáutica (Cenciar) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há.